Tribunal: STF
Processo: MS 40349
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento ao mandado de segurança.



    O embargante alega, em síntese, omissão na decisão embargada, uma vez que não teria enfrentado a tese de nulidade por violação do princípio do juiz natural, bem como reitera os argumentos expostos na inicial.



    Desse modo, requer:



    “a V.Exª., que se digne a SUPRIR A OMISSÃO da respeitável decisão, para, com efeitos infringentes, declarar a ilegalidade das provas obtidas por meio do PIC nº 08/2021, bem como demais atos dele decorrente, por ausência de comunicação, autorização e supervisão judicial por parte do eg. TJ/PI (Juiz Natural), em absoluto descompasso com o estatuído na CF/88, na Constituição Estadual do Piauí e na jurisprudência pacífica deste eg. STF, na forma demonstrada na peça de ingresso; concedendo a segurança para anular o Procedimento Administrativo Avocado nº 1.00410/2024-62, objeto desta ação.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão embargada não padece de omissão ou outro vício que autorize a abertura da via aclaratória, estando ausentes os pressupostos previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 



    Confiram-se, para melhor compreensão, os fundamentos perfilhados na decisão embargada: 



    “Em relação à alegada violação ao princípio do juiz natural, assim fundamentou o CNMP (edoc. 21, fl. 9): 



    ‘28. A despeito da insistência da arguição defensiva no sentido de que a indefinição do Juízo competente para o processamento e julgamento da Ação Penal causa prejuízo à instrução do PAD, a questão, além de não interferir na atribuição para o desfecho do presente feito, já restou decidida.’



    Com efeito, ao contrário do referido pela defesa, o Conselho Nacional do Ministério Público proferiu julgamento fundado na adequada observância dos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do juiz natural, não havendo vício na fundamentação da decisão que aplicou a pena de disponibilidade ao impetrante, demonstrando-se com toda a clareza e de forma exaustiva que adotou conduta incompatível com o cargo que ocupa. 



    Aliás, como bem ressaltado pela PGR, em seu parecer (edoc. 35, fls. 8-12): 



    ‘Como destacou o então conselheiro-relator, “as alegações de ilicitude e nulidade das provas colhidas e derivadas do procedimento investigatório criminal n. 08/2021, ao argumento de que não houve controle e supervisão judicial, e de nulidade do recebimento da denúncia criminal e insuficiência da ação penal, são matérias que se encontram judicializadas de modo que não cabe, em sede de processo administrativo disciplinar, ao menos nessa fase procedimental, manifestar-se quanto ao ponto” (e-Doc. 30). De fato, as questões referentes à regularidade do PIC seguem sob análise do judiciário piauiense, de forma que a apreciação da matéria na esfera disciplinar poderia subverter a competência do juízo criminal. 



    Também observou o então relator que, “da Portaria n. 30/2023-CGMP/PI extrai-se expresso registro de determinação de ‘UTILIZAÇÃO, in totum, das provas colhidas no PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL nº 08/2021, SIMP 000124-214/2021, em especial o depoimento das testemunhas, colhidos através de recurso áudio visual (…)’, além de informação de requerimento ao Poder Judiciário do Estado do Piauí de compartilhamento das provas produzidas no processo da Ação Penal n. 0755488- 52.2022.8.18.0000 e, nessa medida, com o que dos autos consta até o momento, não há falar em ausência de autorização do juízo competente para utilização das provas obtidas no procedimento investigatório” (e-Doc. 30). 



    A portaria de abertura do PAD delimitou precisamente as faltas disciplinares atribuídas ao impetrante, reportando a violência sexual contra a ex-cunhada e a submissão da própria filha a constrangimento ou vexame, o que torna descabida a alegação de que teria havido o surgimento de fatos novos que determinariam a publicação de nova portaria, conforme esclareceu o aresto dos embargos de declaração (e-Doc. 30): 



    (...) 



    De todo modo, está nos autos que a ex-companheira do impetrante registrou, em 14/09/2021, o BO 00079822/2021, na Delegacia de Defesa dos Direitos da Mulher – Centro, em Teresina. Essa comunicação de crime motivou o autor a ir à casa da vítima TSD, sua ex-cunhada para lhe ameaçar de morte, o que a levou a registrar o BO 00083947/2021 na Delegacia do Distrito de São Miguel do Tapuio/PI, no dia 22/09/2021. No mesmo dia, o delegado-geral da Polícia Civil encaminhou ao procurador-geral de justiça o Ofício 1038/2021/PC-PI, com cópia do Parecer da Corregedoria Geral de Polícia Civil 13/GPJ/2021 e dos boletins de ocorrência, tendo em vista a determinação do art. 41, II e parágrafo único da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Improcede a arguição de nulidade do PIC, instaurado no âmbito da Procuradoria-Geral de Justiça, visto que, tão logo tomou notícia de crimes atribuídos a promotor de justiça, cuidou a autoridade policial de encaminhar os registros ao comando do Ministério Público do Estado do Piauí, que, por sua vez, enviou o material ao corregedor-geral, para a adoção das medidas disciplinares. A denúncia foi oferecida ao Tribunal Pleno do TJ/PI, que decidiu declinar da competência para a primeira instância, por não vislumbrar a relação entre os fatos criminosos e o exercício do cargo de promotor de justiça (e-Doc. 30). 



    Na fase inquisitorial, é evidentemente indevida a participação do acusado ou de seu defensor na coleta dos elementos de informação. A defesa atua de modo excepcional nessa etapa, de forma colaborativa, quando não houver perturbação da atividade investigativa. O exercício do contraditório e da ampla defesa são garantidos apenas com a deflagração da ação penal. Assim, não há ilegalidade na oitiva das vítimas perante a autoridade policial sem a presença do advogado do investigado. 



    A submissão das adolescentes a novos depoimentos especiais é medida que se repudia, tendo-se em conta a necessidade de se resguardá-las da consequente revitimização, sobretudo diante da suficiência do quanto complementarmente foi produzido para comprovar a materialidade e a autoria das faltas disciplinares.’”



    Como se vê, a reiteração das teses da inicial não denota omissão no julgado, mas o mero inconformismo do embargante. 



    Com efeito, as alegações suscitadas nos embargos não afastam a conclusão de que a hipótese discutida nestes autos revela a inadmissibilidade da impetração.



    Logo, a decisão ora embargada não apresenta nenhum dos vícios autorizadores da oposição dos embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados, na linha dos seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    “Embargos de declaração no agravo regimental no agravo regimental. Erro material consubstanciado em utilização de premissa incorreta. Não configurado. Inconformismo com a interpretação jurídica conferida aos fatos. Omissão. Não ocorrência. Conexão entre crimes comuns e crimes eleitorais. Competência. Pretensão de rejulgamento de causa já decidida. Embargos rejeitados. [...] 4. ‘Os declaratórios não se prestam para promover o rejulgamento de causa decidida, legitimamente, nos termos da jurisprudência da Corte’” (ARE 1047419 AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18). 5. Embargos rejeitados. (Pet 6694 AgR-AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05-09-2018).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, quando no acórdão recorrido estiver presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material. II – Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1348713 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 30-06-2022).



    Por fim, ressalte-se que não é dever do julgador rebater todos os argumentos apresentados pela parte, mas somente aqueles capazes de afastar a conclusão adotada na decisão, o que não é o caso do fundamento referido. Nesse sentido:



    “EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Suposta omissão fundada na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com teses jurídicas sustentadas pela parte embargante. 3. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 4. O Órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos apresentados pela parte, um a um, se já motivou a decisão com as razões suficientes à formação do seu convencimento. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (ACO 3091 ED, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-07-2024 PUBLIC 02-07-2024)



    Ante o exposto, ausentes os pressupostos de embargabilidade previstos no art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente